Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707368-49.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: ANGELO BENTO DOS SANTOS LIMA DESPACHO Intime-se a parte embargante para manifestar-se acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de cinco (5) dias com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil (id 70283034). Ressalto que o prazo concedido para manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator